Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. VÍTIMAS DISTINTAS. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a incidência do concurso de crime continuado específico, além dos requisitos exigidos para a configuração do crime continuado simples, quais sejam: pluralidade de condutas; pluralidade de crime da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução; exige-se também que os crimes praticados sejam dolosos contra vítimas diferentes; e que sejam cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que o crime continuado específico é incabível nos casos em que a violência é presumida, como sói ocorrer no crime de estupro de vulnerável. O Tribunal da Cidadania exige, para a aplicação do aludido instituto, além da prática de crimes dolosos contra vítimas distintas, que a violência empregada seja real.
3. Na espécie, considerando que o réu foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, cuja violência é presumida, sem que se tenha constatado o uso de violência real, inviável a aplicação do crime continuado específico, mostrando-se escorreita a sentença que, considerando o modus operandi, reconheceu o crime continuado simples em relação à dosimetria para cada vítima e aplicou, ao final, o concurso material.
4. Recurso não provido.